Tribunal: TJES
Processo: 5002766-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002766-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAVI ELIAS MORAES
AGRAVADO: N. D. A. M.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002766-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D.E.M.

AGRAVADO
: N.D.A.M.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 788223, fls. 6-7) por meio da qual o MM Juiz fixou alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante.

O Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que (1) não possui condições de arcar com os alimentos no percentual fixado, (2) possui outros 3 (três) filhos menores, para os quais paga pensão alimentícia no importe de 19% (dezenove por cento) do salário-mínimo vigente e um filho maior, porém dependente químico, o que lhe proporciona vários gastos mensais, inclusive com internação em clínica para tratamento, (3) vive hoje em união estável, sendo que constituiu nova família, com mais dois enteados menores que também dependem de sua ajuda para o sustento e (4) reconhece a obrigação de prestar alimentos ao Agravante menor, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido (ID 800454).

O Agravado apresentou resposta (ID 850236) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 903060) opinando pelo provimento parcial do recurso, com a fixação dos alimentos provisórios no percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do Agravante.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002766-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D.E.M.

AGRAVADO
: N.D.A.M.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 788223, fls. 6-7) por meio da qual o MM Juiz fixou alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante.

O Agravado, na qualidade de filho, ajuizou Ação de Alimentos em face do Agravante, pugnando pela fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário.

O MM Juiz, considerando o vínculo parental entre as partes, fixou os alimentos provisórios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que (1) não possui condições de arcar com os alimentos no percentual fixado, (2) possui outros 3 (três) filhos menores, para os quais paga pensão alimentícia no importe de 19% (dezenove por cento) do salário-mínimo vigente e um filho maior, porém dependente químico, o que lhe proporciona vários gastos mensais, inclusive com internação em clínica para tratamento, (3) vive hoje em união estável, sendo que constituiu nova família, com mais dois enteados menores que também dependem de sua ajuda para o sustento e (4) reconhece a obrigação de prestar alimentos ao Agravante menor, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente.

A obrigação alimentar está amparada nos princípios da dignidade da pessoa humana e na solidariedade familiar, sendo certo que o arbitramento do valor dos alimentos, bem como sua alteração, exige a apreciação do trinômio necessidade/utilidade/proporcionalidade.

Caio Mário da Silva Pereira destaca que:

Necessidade
. São devidos alimentos quando o parente que os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo trabalho, à própria mantença. Não importa a causa da incapacidade, seja ela devida à menoridade, ao fortuito, ao desperdício, aos maus negócios, à prodigalidade. (...)

Possibilidade
. Os alimentos devem ser prestados por aquele que os forneça sem desfalque do necessário ao próprio sustento. O alimentante os prestará sem desfalque do necessário ao próprio sustento. Não encontra amparo legal que a prestação de alimentos vá reduzi-lo a condições precárias, ou lhe imponha sacrifício de sua própria subsistência, quando aquele que se porá em risco da sacrificá-la se vier a dá-los. Se o alimentante não os puder fornecer na razão de seu próprio sustento, prestá-los-á dentro daqueles limites, cumprindo ao alimentado reclamar de outro parente a complementação.

Proporcionalidade
. Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§ do art. 1.964). (
in
Instituições de Direito Civil, vol. V, Direito de Família, Ed. Forense, págs. 197/499).

O artigo 1.694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, estabelecendo que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Em razão do disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, o valor dos alimentos não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los,
in verbis
:

§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Assim, os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, a fim de que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

No caso em julgamento, ainda não é possível o conhecimento pleno das condições financeiras atuais do Agravado, mas restou comprovado que este possui mais três filhos menores, como se vê das certidões de nascimento que estão por cópia às fls. 7-9, do ID 788227.

Considerando que o Agravante possui mais três filhos menores, a princípio, o percentual fixado a título de alimentos provisórios se mostra excessivo.

Assim, embora não desconheça as inúmeras necessidades de uma criança, mostra-se prudente a redução dos alimentos provisionais arbitrados pelo MM Juiz, para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Agravante, até que maiores subsídios sejam trazidos aos autos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalta-se que os alimentos provisórios objetivam atender às necessidades básicas do alimentando até o final do processo, pois apenas através do aprofundamento da cognição é que se tem o conhecimento das suas verdadeiras necessidades e das possibilidades do alimentante.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

[...] o caso concreto é singular, uma vez que o recorrente possui quatro filhos menores que dependem do seu sustento, o que denota que o encargo alimentar arbitrado na origem, a princípio, não se mostra razoável, uma vez que limita consideravelmente as possibilidades do alimentante, podendo tornar inviável a manutenção da prole e até mesmo a sua própria sobrevivência (ID 903060).

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma parcial da decisão recorrida, com a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir os alimentos provisórios arbitrados para 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do Agravante, abatidos os descontos obrigatórios, na forma especificada pelo MM Juiz.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002766-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: D.E.M.

AGRAVADO
: N.D.A.M.

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O valor fixado a título de alimentos provisórios não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los. 2 - O conjunto probatório convence da aparente impossibilidade do Agravante arcar com o pagamento dos alimentos no valor fixado, considerando o seu rendimento mensal e o fato de possuir outros filhos. 3 – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.